Tribunal: STM
Processo: 7000159-54.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE. VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA. OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente) e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000159-54.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
EMBARGANTE: OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
ADVOGADO(A): JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (OAB PR008862)
EMBARGADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
TODOS OS EMBARGANTES, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, PARA
MANTER, INTEGRALMENTE, O ACÓRDÃO ATACADO, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000159-54.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
EMBARGANTE: OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA (OAB PR36702)
ADVOGADO(A): JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (OAB PR008862)
EMBARGADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - ABA
ADVOGADO(A): FABIANE DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FERNANDO FABIANI CAPANO
ADVOGADO(A): ROSANE DE LIMA
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO
ATACADO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA.
CONJUNTO DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
EMBARGANTES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
PLENÁRIO.
PRESIDENTE.
VOTAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS
PROCESSUAL. CIVIS E MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE.
ESPECIALIDADE.
BASE
PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO
DO
JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
IRDR.
SUPOSTAS
OMISSÕES,
OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em
instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em
Acórdão lavrado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR),
hipótese que desvirtuaria a sua concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC,
não perfaz decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir
acerca da sua conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de
admissibilidade do IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento
extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está
amparado na competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC
(aplicado subsidiariamente) e no RISTM (em vários dispositivos,
sistemicamente analisados), não constituindo obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi
desfavorável não enseja o acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao
reexame de matéria plenamente fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis
processual à JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes
optou pelo silêncio eloquente em relação à não incidência desses institutos no
Processo Penal Militar. A especialidade da norma garante a sua prevalência
sobre a legislação ordinária, e não o inverso. Matéria tratada no Acórdão
atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para acolher os Embargos de
Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis
processual) na JMU seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de
subverter, completamente, a índole do Processo Penal Militar, sendo que a sua
essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do CPPM. Tese trazida e
fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela PGJM de
atribuição de efeito suspensivo, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
rejeitar os Embargos de Declaração de todos os embargantes, por falta de amparo legal, para
manter, integralmente, o Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
Brasília, 25 de setembro de 2025.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM), pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória,
nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (IRDR nº 457-17).
O IRDR foi julgado na Sessão Presencial/videoconferência de 19.11.2024.
Naquela ocasião, o STM, por maioria, entendeu pela não incidência do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo (sursis processual) no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU), para réus civis e militares, sem distinção.
O Acórdão embargado foi assim ementado (Processo relacionado: IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, Evento 212, doc. ACOR1):

[...] DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSCITADO DE OFÍCIO.
PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE. DPU. PREENCHIMENTO REQUISITOS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉUS CIVIS E
MILITARES. INCOMPATIBILIDADE. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). AUSÊNCIA. OMISSÃO ELOQUENTE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
STM.
MANUTENÇÃO.
TESE.
FIXAÇÃO.
1ª
E
2ª
INSTÂNCIAS.
ADOÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A finalidade do IRDR é concentrar, por meio de apenas um processo, o julgamento de
determinada questão, unicamente de direito, repetida em vários processos, conforme o art.
976 e posteriores do Código de Processo Civil (CPC). Atendidos os seus requisitos, o IRDR
pode ser instaurado, a pedido das partes ou de ofício. A admissibilidade do IRDR em Acórdão
pretérito, cujo objeto era o exame dos seus requisitos, dispensa reanálise. Preliminar da DPU
rejeitada. Decisão unânime.
2. O ANPP e o sursis processual são institutos de direito processual penal comum. As
vedações à sua aplicabilidade, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e
fundamentos para existirem e assim permanecerem, os quais estão lastreados por indelével
interesse público.
3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e da
Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da
persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação se justifica ao repercutir seus julgados,
sobremaneira, no seio das Forças Armadas, segmento armado do Estado-Nação.
4. Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da grandeza de servir, sendo
imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da
Disciplina.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei, também se aplica o
rito especial da JMU, subsistindo para que assim considerem e observem as Forças Armadas,
as quais lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso. O objetivo da existência da
JMU reside em, pedagogicamente, introjetar nos cidadãos, civis ou militares, o respeito, a
preservação material, imaterial, humana e principiológica das Forças Armadas, educando-os
para a sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e
permanência.
6. O Pacote Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo deixou de inserir o ANPP no CPPM.
A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento
Castrense.
7. O sursis processual, um dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, é vedado na Justiça
Militar de forma explícita, conforme se observa na redação do art. 90-A da supracitada
legislação, em plena vigência. A Lei nº 13.491/17 não derrogou, por qualquer ângulo, o art.
90-A da Lei dos Juizados Especiais, o qual, cedendo à necessária especialidade da JMU, foi
literal. Ela apenas trouxe, entre outros, os delitos de menor potencial ofensivo para o universo
dos crimes militares, desde que preenchidos os requisitos do CPM.
8. Assim, a aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na
Justiça Militar da União seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter,
completamente, a índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art.
3º, a, in fine, do CPPM. Os efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas
Forças Armadas, de militares indignos e não vocacionados a essa nobre missão constitucional
se beneficiados por medidas despenalizadoras desse jaez.
9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a vedação da aplicabilidade
do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na Justiça comum, os civis e os militares têm
direito aos referidos institutos, ao passo que na JMU, de forma totalmente justificada, ambos
os universos não alcançam tais benefícios.
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”. Decisão por maioria. [...]. (Grifo original)

O referido julgado foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em
25.2.2025 (Processo relacionado: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Evento 214, doc.
DJE1).
Os embargantes opuseram os presentes Aclaratórios, tempestivamente. Em suas
Razões, colacionaram teses semelhantes.
No Recurso da PGJM, subscrito pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar
Dr. Clauro Roberto de Bortolli, houve pedido preliminar de atribuição de efeito
suspensivo, para se aplicar, analogicamente, o art. 1.029, § 5º, II (pedido de efeito suspensivo
em Recurso Extraordinário – RE – dirigido ao Relator), do Código de Processo Civil (CPC)
aos presentes autos.
Para tanto, a PGJM alega, na sua óptica, que:
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo
automático dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC;
- o julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado,
contra a lei, um intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a
futura interposição do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança
jurídica e ao devido processo legal; e
- ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Quanto ao mérito dos presentes ED, os embargantes apresentaram os seguintes
argumentos, respectivamente:
DPU - alega haver caracterização de contradição e omissão no Acórdão
embargado, consistentes na fundamentação de existência de silêncio eloquente na lei que
deixou de estender o ANPP para o Processo Penal Militar e na suposta ausência de análise de
uma das teses apresentadas pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória sobre essa mesma
temática (Evento 1, doc. EMBDECL1);
OAB - argumentação adesiva à apresentada pela DPU, juntando a transcrição
da
Sessão
de
Julgamento
do
IRDR
457-17
(Evento
1,
docs.
EMBDECL2/TERMO_TRANSC_AUD3);
PGJM – a) obscuridade em razão de suposto julgamento ultra petita quanto aos
investigados e réus militares; b) obscuridade quando à aplicação do art. 69, parágrafo único,
II, do RISTM – voto do Ministro Presidente para desempate; e c) alegada omissão quanto à
matéria constitucional aventada pelo MPM (suposta ofensa aos Princípios da Legalidade
Estrita, da Ampla Defesa, do Contraditório, da Duração Razoável do Processo e da
Celeridade Processual) (Evento 1, docs. EMBDECL4/RAZREC5); e
OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA – suposta
existência de omissão e contradição no tocante à abordagem do argumento sobre a real
intenção da legislação (Evento 1, doc. EMBDECL6).
Em 30.5.2025, os ED foram admitidos. Ato contínuo, a PGJM foi intimada para
se manifestar sobre os Recursos dos demais Embargantes, nos termos do art. 131 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento 8, doc. DESP1).
Em 4.6.2025, a PGJM apresentou a sua manifestação aderindo às teses
veiculadas pelos demais Recorrentes, bem como ratificando o seu pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos presentes ED (Evento 12, doc. MANIF1).
Em 8.6.2025, o pleito da PGJM de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido, por falta de amparo legal (Evento 14, doc. DEC1).
As partes foram intimadas da Decisão de indeferimento do efeito suspensivo
aos presentes ED, publicada em 9.6.2025 (Evento 22, doc. ATOORD1). Não houve recurso.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os presentes ED (com pedido de
efeitos modificativos) devem ser conhecidos, processados e julgados.
Em regra, não é permitido ao amicus curiae interpor recurso, como se verifica
no teor do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).
Contudo, tanto a PGJM quanto os amici curiae dos presentes autos são partes
legítimas para recorrer de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), conforme a exceção prevista no art. 138, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC):

DO AMICUS CURIAE

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema
objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível,
de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir
a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a
interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do §
3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os
poderes do amicus curiae .
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de
demandas repetitivas. (Grifo nosso.)

Assim, sendo legitimados para recorrer, bem como tendo atendido os demais
requisitos, conheço os presentes ED de todos os embargantes.
No mérito, todavia, os Recursos não merecem acolhimento.
I. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (IRDR nº 457-17) foi julgado na Sessão Presencial/videoconferência de
19.11.2024. Naquela ocasião, os Srs. Ministros do STM, por maioria, entenderam pela não
incidência do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da suspensão condicional do
processo (sursis processual) no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), para réus civis e
militares, sem distinção.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a publicação do Acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da OAB e o Observatório da Mentalidade Inquisitória opuserem os seus Embargos de
Declaração, com razões de recurso semelhantes.
II.DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DOS EMBARGANTES

Ressalta-se que os Embargos de Declaração têm por escopo a integralização ou
o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando a reexaminar matéria plenamente
fundamentada em Acórdão atacado.
Para melhor organização dos argumentos, passa-se à análise das Razões
Recursais por embargante, de modo a facilitar a compreensão.
Por ser o recurso com maior amplitude, inicia-se pelos ED da PGJM.

2.1 Dos ED da PGJM

A PGJM alega, preliminarmente, que:
- cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo
automático dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC;
- o julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado,
contra a lei, um intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a
futura interposição do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança
jurídica e ao devido processo legal; e
- há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
No mérito, a PGJM pede: a) obscuridade em razão de suposto julgamento ultra
petita quanto aos investigados e réus militares; b) obscuridade quando à aplicação do art. 69,
parágrafo único, II, do RISTM – voto do Ministro Presidente para desempate; e c) alegada
omissão quanto à matéria constitucional aventada pelo MPM (suposta ofensa aos Princípios
da Legalidade Estrita, da Ampla Defesa, do Contraditório, da Duração Razoável do Processo
e da Celeridade Processual) (Evento 1, docs. EMBDECL4/RAZREC5).

2.1.1 Do pedido preliminar de efeito suspensivo

7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao pedido preliminar feito no recurso da PGJM, mantenho o
entendimento firmado na Decisão de 8.6.2025 (Evento 14), que indeferiu o efeito suspensivo
pleiteado, em face de inexistirem alterações no cenário fático e jurídico analisado naquela
ocasião.
Aliás, a Decisão monocrática que indeferiu o pleito não foi objeto de quaisquer
recursos, tendo analisado ponto a ponto os argumentos da PGJM.
O julgado atacado (Acórdão do IRDR nº 457-17) atendeu plenamente ao que o
legislador vislumbrou para o trâmite de IRDR, garantindo a segurança jurídica necessária ao
caso e orientando a primeira instância sobre o posicionamento vinculante a ser adotado,
conforme enfatizado naquela Decisão (Evento 14), da qual se colaciona os trechos mais
importantes:

[...] 11. Contudo, esse Recurso não se destina à obtenção de efeito suspensivo contra o
Acórdão de IRDR, conforme se verifica na exata dicção do art. 542 do CPPM, bem como dos
termos do art. 130, parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
12. Esse, por si só, é o primeiro fundamento para indeferir o pleito preliminar da PGJM pois,
no presente caso, não cabe integração de norma estranha à legislação especial por omissão
dessa, uma vez que o CPPM disciplinou a matéria e definiu o escopo dos ED no Processo
Penal Militar.
13. Nesse fio, é incabível a aplicação do art. 3º, “a”, do CPPM para fins de deferir eventual
efeito suspensivo com fundamento no art. 1.029, § 5º, II (pedido de efeito suspensivo em
Recurso Extraordinário – RE – dirigido ao Relator), do Código de Processo Civil (CPC).
14. O segundo motivo para o indeferimento do pedido é que a solução mais adequada ao caso
não deve focar apenas em um dispositivo isolado de lei, mas analisar todo o sistema jurídico
pertinente e a razão pela qual ele foi concebido (método de interpretação hermenêutica
sistemático e teleológico).
15. Diferentemente do alegado pela PGJM, no caso do IRDR nº 457-17, não se inverteu a
lógica processual respectiva, por hipotética aplicação equivocada dos dispositivos legais que
a disciplinam. Tampouco gerou-se prejuízo à segurança jurídica. Foi justamente o contrário.
16. Vejamos como a matéria é tratada no CPC.
17. No Estatuto Processual Civil, o IRDR está previsto nos arts. 976 a 987.
18. A PGJM aponta como fundamento para o seu pleito liminar o art. 987, § 1º, do CPC:

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.

7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Nota-se que a tese da PGJM parte da premissa de que, nesses casos, o efeito suspensivo
requerido, por vontade do legislador, teria efeito obstativo, impedindo que o julgado do IRDR
atacado produzisse efeitos.
20. Nessa base, segundo a tese apresentada, o Acórdão do IRDR teria que aguardar a
confirmação via RE pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sem produzir efeitos.
21. Ocorre, todavia, que o método de interpretação hermenêutica mais adequado ao caso não
deve observar apenas um artigo de lei.
22. Há que se considerar toda a disciplina do instituto processual.
23. O IRDR foi instituído pelo legislador para resolver demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente, conforme o art. 976, I e II, do CPC, as seguintes situações:

a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito; e
b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

24. Após a distribuição do IRDR, o Tribunal competente analisa os requisitos da sua
admissibilidade, conforme o art. 981 do CPC.
25. Admitido o IRDR, o art. 982 do CPC é de suma importância para a exata compreensão da
sistemática desse instituto e os efeitos dela decorrentes.
26. Eis o art. 982 do CPC:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso;
[...]
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
[...]
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto
recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. (Grifos
nossos.)

27. É claramente perceptível que o IRDR foi concebido pelo legislador prevendo, inicialmente,
a suspensão dos feitos que tenham a mesma discussão nas instâncias inferiores.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28. A dinâmica dos artigos seguintes baseia-se nessa premissa, de modo a evitar que
prossigam os julgamentos díspares após a admissão do IRDR. Por conseguinte, tal
providência daria segurança jurídica aos jurisdicionados, de modo a aguardarem a posição
definitiva da Instância Superior sobre a questão de direito discutida nos seus Processos,
evitando dissabores e soluções indevidas. É exatamente assim que foi pensado o instituto.
29. Ocorre que, no caso do IRDR nº 457-17, o STM, ao admitir o referido Processo em
Decisão plenária, acolheu, por unanimidade, o entendimento da então Ministra Relatora,
atual Presidente desta Corte, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que assim
definiu, fundamentadamente, por não suspender os processos pendentes com a mesma
temática. Eis o trecho específico do respectivo Acórdão que tratou da matéria (Processo
relacionado: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Evento 62, doc. ACOR1):

“[...] 4. Da suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma
O art. 982, inciso I, do CPC, estabelece que, admitido o IRDR, será prolatada decisão acerca
da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos em curso no âmbito da
competência do Tribunal. Vide:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso;
Tal sobrestamento dar-se-á pelo prazo máximo de 1 (um) ano, período previsto no art. 980 do
diploma processual civil para o julgamento do Incidente, podendo ser prorrogado por decisão
monocrática fundamentada.
Entretanto, o Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal categoriza que a suspensão dos feitos não é um efeito automático da decisão de
admissibilidade do Incidente:

"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da
admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua
conveniência." (Grifos nossos.)
O § 2º do art. 25 da Recomendação nº 134 do CNJ, de forma semelhante, firma o
entendimento de que, excepcionalmente, o Tribunal pode deixar de promover a suspensão dos
processos. Litteris:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada. (Grifo nosso.)
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, não se vislumbra a necessidade da suspensão dos feitos em que haja a
discussão acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis processual no
âmbito desta especializada.
Desnecessário o sobrestamento justamente devido à proteção ao jurisdicionado, uma vez que
a suspensão do processo ensejaria o risco da extensão do processo penal, proporcionando
tempo maior da resposta estatal quanto ao julgamento do feito cujo resultado possa ser a
restrição da liberdade do indivíduo.
Ademais, devido à natureza jurídica dos institutos do ANPP e do Sursis processual, negócios
jurídicos processuais, impele não interferir nos feitos em andamento nos quais houve a
concessão pelos magistrados de tais instrumentos, na medida em que o princípio da confiança
cria no réu a expectativa de concluir o pacto e, consequentemente, ter a pena declarada
extinta.
Logo, pelas razões expendidas, inadequada a suspensão do processo paradigma, já que, como
os impetrantes do Habeas Corpus foram agraciados com a suspensão condicional do
processo, expectativas foram geradas de que, com o cumprimento do Sursis, adquirirão a
declaração de extinção de punibilidade.
Pelo exposto, deixo de suspender os feitos nos quais tal discussão esteja colocada. [...].”
(Grifos originais.)

30. Nessa base, como os Processos com a mesma temática não foram suspensos e
prosseguiram o seu regular trâmite, a situação do IRDR nº 457-17 revela-se diversa da
imaginada originalmente pelo legislador. Explica-se.
31. O art. 987, § 1º, do CPC mencionado pela PGJM como fundamento para o seu pleito de
atribuição de efeito suspensivo visa, prioritariamente, garantir a segurança jurídica aos
Processos que estão suspensos, até que surja posicionamento uniformizador da Instância
superior.
32. Todavia, nos autos do IRDR nº 457-17, verifica-se que os Processos da Primeira Instância,
devido à Decisão fundamentada e unânime dos Ministros do STM, prosseguiram
normalmente. Tal medida ocorreu justamente para que a admissão do IRDR em questão não
causasse prejuízos relativos aos riscos de extensão demasiada na duração do Processo Penal
Militar.
33. Ora, se não houve a suspensão daqueles Processos até o julgamento do IRDR, tampouco
após ele (quando se uniformizou o entendimento), suspendê-los, agora, teria o potencial de
gerar insegurança jurídica, pois deixaria a tese uniformizadora do Tribunal competente
para julgar a matéria no limbo jurídico, ainda que temporariamente.
34. Em outras palavras, inexiste, no momento, segurança jurídica a ser preservada até
eventual julgamento de eventual RE a ser, possivelmente, interposto no STF, uma vez que os
Processos não foram suspensos na Primeira Instância.
35. Assim, não há, no atual contexto do IRDR nº 457-17, a situação hipotética de Processos
terem o seu curso “retomado” antes do julgamento de RE pela Corte Suprema, pois o seu
caminho nunca foi sobrestado, por Decisão do STM. Ou seja, o risco imaginado pela norma,
notadamente no art. 987, § 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso dos autos.
36. Nessa base, repita-se, valendo-se de técnica de interpretação de hermenêutica sistemática
e teleológica, a segurança jurídica desejada pelo legislador foi garantida nos autos do IRDR
em questão, com o prosseguimento do Processos na Primeira Instância até o julgamento e a
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formulação da tese vinculante que inadmitiu a incidência do ANPP e do sursis processual na
JMU, feito pelo STM. A partir daí, sua observação passou a ser vinculante.
37. Nesse sentido, o próprio precedente do STJ mencionado nas Razões Recursais dos ED da
PGJM clarifica o escopo do IRDR, na mesma direção da presente Decisão.
38. Embora o Recorrente tenha destacado com negrito apenas alguns itens da Ementa que
favoreciam a sua tese, olvidou-se em frisar outros que deixam clara a situação abarcada pelo
instituto processual do IRDR, o qual visualiza que, admitido o Incidente, os feitos da
Instância inferior são suspensos:

“[...] 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
[...]
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
[...]
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a
formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
[...]”. (STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes. Julgamento:
20.4.2021).”. (Grifos nossos.)

39. Assim, não há que atribuir efeito suspensivo para resguardar hipotética segurança jurídica
de Processos que não foram sobrestados na Instância de piso. O IRDR não foi concebido para
essa situação.
40. Nesse fio, o argumento da PGJM não merece acolhida, pois o caso dos autos revela
evidente diferença com a situação imaginada pelo legislador.
41. Por fim, causa estranheza a afirmação enfática da PGJM de que a Decisão vergastada
seria geradora de insegurança jurídica, bem como teria ofendido o Princípio do Devido
Processo Legal.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

42. O objetivo deste Tribunal, ao processar e julgar o IRDR em questão foi, justamente, dar
mais segurança jurídica ao jurisdicionado, uniformizando o entendimento sobre a questão
posta e evitando decisões díspares que vinham ocorrendo na 1ª Instância.
43. Ad argumentandum, a aventada insegurança jurídica seria gerada aos jurisdicionados se
este Tribunal, pouco mais de somente 6 (seis) meses após o julgamento de IRDR, no qual
houve sustentação oral das Partes e dos amici curiae, bem como debate à sobeja dos
julgadores, em longa Sessão Presencial/videoconferência de Julgamento que contou com a
presença de todos os Ministros do STM, viesse a alterar o seu resultado, ou suspendê-lo.
44. O deslinde do julgamento pode ter desagradado alguns, cujos argumentos restaram
vencidos, após discussões de altíssimo nível e respeitadas todas as posições trazidas a exame.
Contudo, nem de longe significa que a tese fixada, cuja observação passou a ser vinculante no
STM e na Primeira Instância, tenha gerado qualquer insegurança jurídica na JMU.
45. Ante o exposto, rejeito o pedido preliminar da PGJM de atribuição de efeito suspensivo
aos presentes Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, por falta de amparo legal. Em decorrência, mantenho o julgado
vergastado íntegro para os fins a que se destina, até eventual ulterior decisão de mérito deste
Tribunal em sentido contrário, ou da Instância Extraordinária.[...] (Grifos originais.)

Por essa razão, não cabia naquele momento, tampouco é possível nesse atual
estágio da marcha processual atribuir efeito suspensivo ao Acórdão do IRDR nº 457-17, por
intermédio dos presentes ED.
Nessa base, mantenho a Decisão de indeferimento do pleito aludido e rejeito a
preliminar, por falta de amparo legal.

2.1.2 Do mérito do Recurso da PGJM

Diferentemente do alegado pela PGJM, o Acórdão recorrido não merece
reforma.
Passa-se à análise pormenorizada dos argumentos recursais apresentados:

2.1.2.1 Da alegada obscuridade em razão de suposto julgamento ultra petita
quanto aos investigados e réus militares
A PGJM afirma que a tese proposta originalmente tratava somente de réus civis.
Nessa base, considera que houve julgamento ultra petita ao incluir os réus militares no
julgado.
Não lhe assiste razão.
Obscuridade significa falta de luz, ausência de clareza, escuridão.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Definitivamente, não se pode afirmar que haja obscuridade no julgado
vergastado.
O aresto atacado, de forma explícita, tratou da inaplicabilidade dos institutos do
Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo (sursis
processual) na Justiça Militar da União (JMU).
Em que pese a Ministra Relatora originária ter proposto, inicialmente, a
uniformização da questão quanto aos réus civis, o fato é que a Decisão, por unanimidade,
dos Srs. Ministros do STM, foi para analisar a incidência ou não desses institutos no
âmbito desta Justiça Especializada, sem diferenciar qual a categoria dos réus (civil ou
militar).
É o que se depreende da leitura da parte dispositiva do Acórdão de
admissibilidade do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, em sua conclusão (Processo
relacionado: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, Evento 62):

“[...] Como guardiã especializada das diretrizes jurídico-penais relativas à hierarquia e à
disciplina, requer da Justiça Militar da União adentrar no debate e dirimir a quaestio quanto
à possibilidade do ANPP e do Sursis processual no âmbito do foro castrense. [...]” (Grifo
nosso)

Assim, inexiste obscuridade alguma. Tampouco julgamento ultra petita. O teor
do julgado abarca o que foi estabelecido no Acórdão que admitiu o IRDR.
Ademais, a menção aos réus militares na tese vinculante fixada no IRDR nº
457-17 apenas ratifica o que o STM já tinha definido no seu Enunciado de Súmula nº 18:

SÚMULA Nº 18 “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. (DJe nº 140, de
19.08.22, p. 1.) (Grifo nosso)

Nesse fio, o argumento é improcedente.

2.1.2.2 Da apontada obscuridade quando à aplicação do art. 69, parágrafo único,
II, do RISTM – voto do Ministro Presidente para desempate

7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM afirma que houve obscuridade quanto à aplicação do art. 69, parágrafo
único, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), quanto ao voto
de desempate proferido pelo então Ministro-Presidente.
Para tanto, afirma que a natureza do Processo paradigma do IRDR, um habeas
corpus (HC), deveria ter definido a votação em favor daquele Paciente, sem a necessidade de
desempate.
Melhor sorte não lhe assiste.
O Processo em julgamento não era um HC. Não se tratava de matéria penal ou
processual penal, tampouco era um Recurso de Apelação.
Tratava-se de IRDR, cuja previsão legal foi trazida do Código de Processo
Civil, com o intuito de servir como ferramenta de uniformização para solucionar demandas
repetitivas.
No IRDR, não há réu ou paciente. Não é caso de aplicação do Princípio do
Favor Rei. O que se discutiu nesse IRDR foi uma tese jurídica de cunho processual, visando
a uniformização dos entendimentos!
Nesse universo, as menções feitas pela PGJM às previsões legais contidas nos
arts. 615, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP) e 535, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) não se aplicam ao presente caso, pois tratam de matéria diversa (penal,
processual penal e Apelação).
Tampouco há obscuridade no Acórdão atacado e na própria Decisão do Plenário
durante a Sessão de Julgamento, no sentido de que o Ministro-Presidente deveria proferir o
seu Voto.
Ficou claro no Acórdão que o critério utilizado pelos Srs. Ministros para que o
Presidente votasse foi a aplicação subsidiária do art. 978 do CPC, que atribui ao órgão
colegiado a competência para o julgamento do IRDR, na forma do Regimento Interno:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre
aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica
julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária
de onde se originou o incidente.

Ora, o Ministro-Presidente integra o colegiado!
Ademais, o RISTM deve ser lido com a técnica de hermenêutica sistêmica, e
não com a interpretação literal de apenas um recorte ou dispositivo isolado.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que o próprio RISTM não deixa dúvidas quanto à correção de o
Ministro-Presidente ter proferido o seu Voto, pois o art. 67. § 2º, V e § 5º, impõe a
necessidade de que o julgamento do IRDR seja pela maioria absoluta dos integrantes do
Colegiado, na presença de todos os seus integrantes.
O Ministro-Presidente integra o Colegiado, a quem compete julgar o IRDR,
conforme o disposto no art. 4º, I, alínea “i”, do RISTM:

“[...] DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO

Art. 4º Compete ao Plenário:

[...]
I - processar e julgar originariamente: i) o incidente de resolução de demanda repetitiva e a
revisão da tese jurídica firmada em seu julgamento, nos termos deste Regimento e do Código
de Processo Civil. [...]” (Grifos nossos.)

Em raciocínio lógico simples, a maioria absoluta dos 15 (quinze) Ministros que
compõe o Plenário do STM são 8 (oito) Ministros.
Se a votação estava empatada em 7 (sete) votos para cada corrente, não havia
outra solução a não ser que o Ministro-Presidente proferisse o seu Voto, com a competência
para tal garantida pelo RISTM, em sua interpretação sistêmica.
Confira-se o art. 67, § 2º, V, e § 5º, do RISTM:

“[...] Art. 67. O Plenário se reunirá, para sessão de julgamento, administrativa presencial ou
virtual, com a presença mínima de oito Ministros, além do Presidente, dos quais, pelo menos,
quatro militares e dois civis, salvo quorum especial, exigido em lei ou neste Regimento.
[...]
§ 2º Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal:
[...]
V - decidir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
[...]
§ 5º No julgamento da Ação Penal Originária, dos recursos dela decorrentes e do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, exige-se a presença de todos os Ministros em
exercício. [...]”
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, o Voto de desempate do Ministro-Presidente está amparado tanto
no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente) quanto no RISTM (em vários dispositivos
analisados sistemicamente), como decidiram os Srs. Ministros na Sessão de Julgamento.
A menção ao art. 69, parágrafo único, II, do RISTM não torna o Voto do
Ministro-Presidente ilegal. A mera inadequação precisa do dispositivo mencionado ao caso
não tem esse condão. Até porque, como já visto, o amparo provém de Lei e da interpretação
conjunta de outros dispositivos regimentais.
Dessa forma, inexiste a obscuridade aludida, tampouco qualquer ilegalidade no
Voto do Ministro-Presidente naquela situação, desaguando na rejeição do argumento da
PGJM.

2.1.2.3 Da suposta omissão quanto à matéria constitucional aventada pelo MPM
(alegada ofensa aos Princípios da Legalidade Estrita, da Ampla Defesa, do Contraditório, da
Duração Razoável do Processo e da Celeridade Processual)

A PGJM alega que houve omissão do Acórdão do IRDR quanto às teses
apresentadas pelo MPM referentes à supostas ofensas a princípios constitucionais.
Novamente, não lhe assiste razão.
Essa Recorrente menciona que os argumentos trazidos na sua manifestação do
Evento 154 dos autos do IRDR nº 457-17 não teriam sido analisados e, portanto, haveria
omissão do Acórdão lavrado. Nessa aludida manifestação, colacionou excertos do Acórdão
do HC nº 232.254 no STF, Relator Min. Édson Fachin, para fundamentar as suas teses.
No entanto, nas próprias Razões Recursais dos seus ED, a PGJM reconhece
que o Acórdão do IRDR nº 457-17 mencionou o HC nº 232.254 do STF (Evento 1, doc.
RAZREC5, fl. 8, item 5.2).
De fato, o Acórdão do IRDR nº 457-17 afastou a tese da PGJM quando afirmou
que o Acórdão do HC nº 232.254 e outros julgados recentes mencionados pela Recorrente
contrariaram o previsto na legislação específica (Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 18 da
Súmula de Jurisprudência do STM) (Processo relacionado: IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.000, Evento 212):

“[...] O tema deste IRDR ganhou notoriedade em virtude de julgados recentes do Supremo
Tribunal Federal (STF), em particular o entendimento fixado em sede do HC nº 232.254,
pela 2ª Turma (Relator Ministro Dr. Edson Fachin, julgado em 29.4.2024), que decidiu pela
possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito do Processo Penal Militar.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme mencionado no Acórdão da Petição nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de 29.11.2023
(reconheceu a admissibilidade do presente IRDR), alguns julgados na Primeira Instância da
JMU adotaram, recentemente, posições semelhantes à 2ª Turma do STF, portanto admitindo o
ANPP e o sursis processual.
Todavia, os mencionados julgados contrariaram o previsto no Enunciado nº 18 da Súmula
do STM e no art. 90-A da Lei nº 9.099/95, ambos explícitos sobre a não incidência desses
institutos processuais perante a JMU. [...]” (Grifo nosso.)

Por óbvio, não houve omissão.
Há afirmação textual no Acórdão atacado no sentido de que a não aplicabilidade
dos institutos aventados esbarra nos fundamentos supracitados (Lei nº 9.099/95 e no
Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM), bem como há menção expressa de
que o Pacote Anticrimes optou pelo silêncio eloquente em relação à não incidência
desses institutos no Processo Penal Militar (Processo relacionado: IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.000, Evento 212):
“[...] No mérito, como será demonstrado adiante, as vedações à aplicabilidade do ANPP e do
sursis processual, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e fundamentos para
existirem e assim permanecerem, os quais estão lastreadas por indelével interesse público.
[...] o Pacote Anticrime deixou de inserir o ANPP no CPPM. A proposital omissão foi
eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense.
Como exemplo, a opção legislativa em afastar o ANPP do âmbito militar fica cristalina ao se
comparar o art. 14-A do CPP com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela Lei n°
13.964/2019.
Os dispositivos tratam do mesmo assunto, uso de força letal praticada no exercício
profissional, e possuem redações parecidas, confirmando que o Pacote Anticrime, quando
almejou estender os institutos da Legislação comum à Castrense, fê-lo de forma expressa.
Entretanto, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex militar, restou
evidente ser inaplicável em relação aos Processos desta Justiça, prestigiando o Princípio da
Especialidade.
Na oportunidade em que o legislador manteve o ANPP distante da JMU, não houve mero
esquecimento.
Na verdade, valorizou-se as incumbências das Forças Armadas, as quais necessitam de
legislação mais rígida para bem cumprirem os seus misteres constitucionais.
O Legislativo, conscientemente, assim optou. Portanto, o Poder Judiciário não deve interferir,
sob pena de caracterizar ativismo indevido e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes,
independentes e harmônicos.
A hipótese perfaz silêncio eloquente do legislador em relação à esta Justiça Especializada,
mas não de omissão, como constou, de forma divergente (com todas as vênias), no Acórdão do
HC nº 232.254, da 2ª Turma do STF, como fundamento daquele julgado.
O Pretório Excelso, naquela oportunidade, preteriu a essência da Justiça Militar (como se
verá adiante), tão bem preservada, sendo alvo constante de preocupação e zelo nos julgados
dos Srs. Ministros do STM, Tribunal que trata dessa específica e sensível matéria diariamente.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]” (Grifos nossos.)

Assim, constata-se de forma evidente que não ouve omissão no Acórdão
vergastado.
Ao contrário, aquele julgado, ao prever, expressamente, o equívoco (com todas
as vênias) das premissas adotadas no Acórdão do HC nº 232.254 do STF, bem como
afirmando que o Pacote Anticrime optou conscientemente, na forma de “silêncio eloquente”
por não inserir o ANPP no Processo Penal Militar como fizera com o Processo Penal comum,
deixou claríssimo o seu entendimento.
Em suma, o Acórdão atacado, ao apontar expressamente os fundamentos
nos quais se baseou, afastou, por corolário, o argumento de ofensa ao Princípio da
Legalidade.
E, por arrastamento, como não houve mácula a este, igualmente não existiu a
hipotética ofensa aos demais princípios constitucionais mencionados pela PGJM (da
Ampla Defesa, do Contraditório, da Duração Razoável do Processo e da Celeridade
Processual), todos garantidos e exercidos nos limites da Lei na JMU, inclusive no trâmite do
IRDR nº 457-17.
Ademais, convém lembrar que o julgador analisa os argumentos das partes, mas
não é necessário que trate, prolixamente, de cada item e subitem.
Ocorre que quando o julgador afasta a tese principal do recorrente (uma vez
construído o seu entendimento, baseado no seu livre convencimento motivado), os
argumentos que dela decorrem restam, evidentemente, vencidos.
Foi exatamente o que aconteceu no Acórdão vergastado, como constatado no
texto daquele julgado e nos próprios excertos do Aresto colacionados neste Voto.
Nessa base, não houve omissão no julgado de origem, sendo improcedente o
argumento da PGJM. Tampouco houve qualquer ofensa aos princípios constitucionais
mencionados.

2.1.2.4 Conclusão parcial do Recurso da PGJM
Diante da análise de todos os argumentos apresentados pelo douto Procurador-
Geral da Justiça Militar, constata-se que o Recurso da PGJM não merece prosperar, pois as
alegadas obscuridades e omissão não foram constatadas no Acórdão atacado.
A adesão da PGJM (Evento 12, doc. MANIF1) aos argumentos dos outros
embargantes será tratada na análise dos demais recursos, respectivamente.

7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 Dos ED da DPU

A DPU afirma em suas Razões de Recurso que houve contradição e omissão no
Acórdão do IRDR nº 457-17.
Na sua óptica, haveria contradição na abordagem do argumento do silêncio
eloquente da legislação ao não prever o ANPP no Processo Penal Militar e omissão por,
supostamente, não ter tratado desse mesmo argumento trazido na manifestação do
Observatório da Mentalidade Inquisitória (Processo relacionado: IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.000, Evento 33).
A irresignação não merece guarida, em ambos os casos.
Esse embargante se insurge contra a tese da existência de silêncio eloquente no
Pacote Anticrime quanto à não incidência do ANPP no Processo Penal Militar.
Afirma que o Acórdão do IRDR nº 457-17 baseou-se no texto da Justificação do
PL que deu origem à referida legislação. E que o texto final aprovado pelo Congresso não
teria absorvido a intenção de vedar o ANPP no Processo Penal Militar, pois teria retirado a
vedação expressa aos militares no texto legal.
Razão não lhe assiste.
O Acórdão do IRDR nº 457-17 não se baseou somente em apenas um aspecto
para concluir pela tese do “silêncio eloquente”.
É o que se depreende dos seguintes trechos do Acórdão atacado (Processo
relacionado: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, Evento 212):

“[...] o Pacote Anticrime deixou de inserir o ANPP no CPPM. A proposital omissão foi
eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense.
Como exemplo, a opção legislativa em afastar o ANPP do âmbito militar fica cristalina ao se
comparar o art. 14-A do CPP com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela Lei n°
13.964/2019.
Os dispositivos tratam do mesmo assunto, uso de força letal praticada no exercício
profissional, e possuem redações parecidas, confirmando que o Pacote Anticrime, quando
almejou estender os institutos da Legislação comum à Castrense, fê-lo de forma expressa.
Entretanto, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex militar, restou
evidente ser inaplicável em relação aos Processos desta Justiça, prestigiando o Princípio da
Especialidade.
Na oportunidade em que o legislador manteve o ANPP distante da JMU, não houve mero
esquecimento.
Na verdade, valorizou-se as incumbências das Forças Armadas, as quais necessitam de
legislação mais rígida para bem cumprirem os seus misteres constitucionais.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Legislativo, conscientemente, assim optou. Portanto, o Poder Judiciário não deve interferir,
sob pena de caracterizar ativismo indevido e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes,
independentes e harmônicos.
A hipótese perfaz silêncio eloquente do legislador em relação à esta Justiça Especializada,
mas não de omissão, como constou, de forma divergente (com todas as vênias), no Acórdão do
HC nº 232.254, da 2ª Turma do STF, como fundamento daquele julgado. [...]
O exame aprofundado do art. 3º, a, do CPPM mostra que descabe a integração do ANPP
previsto no CPP. Isso porque o dispositivo legal supracitado somente pode ser invocado nos
casos de omissão da Legislação Processual Penal Militar Especializada. Nesse sentido:

Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal
comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;

Será visto que não há omissão a justificar a aplicação do ANPP ou do sursis processual neste
Ramo Especial.
A prova maior de que houve silêncio eloquente e não omissão reside na própria análise do
texto da Justificação do Projeto de Lei (PL) que originou o Pacote Anticrime.
Ao tratar do ANPP, o texto da Justificação do PL foi claro sobre a sua não aplicação aos
"crimes militares", sem excepcionar quaisquer situações ou a natureza dos réus (civis ou
militares):

‘[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]”. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)

Portanto, a eventual aplicação do ANPP para réus civis e/ou militares que respondem a
Processo na JMU por crimes castrenses distorceria os comandos regentes CPPM e do Pacote
Anticrime, os quais foram aprovados pelo Poder Legislativo, tudo conforme a tramitação
prevista na CF/1988. Não há campo para interpretações diversas. É de claridade solar a
intenção do legislador quanto à não recepção do ANPP na Justiça Castrense.
Admite-se que o legislador teve qualificada consciência técnica ao afastar esses institutos da
JMU. Essa visão está faltando em alguns julgamentos perante a Primeira Instância, o que
denota descompasso no entendimento e na percepção dos cânones da JMU.
Subverter essa manifestação explícita da vontade do legislador caracterizaria puro ativismo
indevido do Poder Judiciário. Noutro vértice, haveria a interferência inconveniente na
competência do Legislativo, ofendendo o Princípio Fundamental da Separação dos Poderes,
previsto no art. 2º da CF/88:
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

Ainda na análise do art. 3º, a, do CPPM, há outra razão hermenêutica para não integrar o
art. 28-A do CPP às ações da JMU.
A própria redação do art. 3º, a, in fine, do CPPM veda essa integração quando houver
prejuízo da índole do Processo Penal Militar, justamente o que ocorrerá em caso de adoção do
ANPP e do sursis processual no âmbito da JMU. [...]” (Grifos originais.)

Note-se que a menção ao texto da Justificação do PL foi somente um dos
argumentos quanto à intenção original do proponente legislador, mas não foi o único para
fundamentar a conclusão pela existência de silêncio eloquente.
Mesmo que a vedação original aos militares não tenha permanecido no texto
final da lei promulgada, isso não significa que o Congresso escolheu autorizar o benefício do
ANPP ao militar no Processo Penal especializado dessa Justiça Castrense. Se fosse essa a
opção o legislador o teria feito expressamente, tanto para civis como para militares. Preferiu
não o fazer, acertando e prestigiando os cânones da Justiça Militar.
Isso ficou didaticamente explícito nas razões de decidir materializadas no
Acórdão do IRDR nº 457-17 colacionadas, razão pela qual o argumento é de todo
improcedente, pela ausência de contradição.
Igualmente, também inexistiu omissão quanto ao argumento do silêncio
eloquente apresentado pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória, pelas razões já
explicitadas.
Dessa forma, rejeito o Recurso da DPU.

2.3 Dos ED do Conselho Federal da OAB

O Conselho Federal da OAB apresentou os seus ED (Processo relacionado:
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, Evento 224) apenas aderindo aos Aclaratórios opostos
pela DPU e juntou a transcrição da Sessão de Julgamento (Processo relacionado: IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.000, Evento 222).
Como as Razões Recursais da DPU foram analisadas e rechaçadas no subitem
anterior torna-se despicienda a repetição.
Pelos mesmos fundamentos, esse Recurso também merece a rejeição.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4 Dos ED do Observatório da Mentalidade Inquisitória

O Observatório da Mentalidade Inquisitória afirma, em seus ED, que o Acórdão
do IRDR nº 457-17 teria sido contraditório e omisso ao tratar do argumento do silêncio
eloquente na legislação trazida pelo Pacote Anticrime. Cita que a intenção original da
Justificativa do PL e o seu texto inicial não restaram acolhidos no texto final.
Na sua peculiar óptica, a consequência seria que o ANPP estaria autorizado na
Justiça Militar, tanto para civis como para militares.
Como abordado anteriormente neste Voto, o argumento não merece acolhida.
Vê-se que o mesmo ponto foi abordado com detalhamento suficiente no
subitem 2.2 deste Voto, por ocasião da análise dos ED da DPU, restando improcedentes.
Por essa razão, é desnecessário repetir toda a fundamentação que rejeita o
argumento, exatamente pelas mesmas razões.

III. CONCLUSÃO

Nessa forte base, verifica-se que todos os argumentos dos embargantes não
encontram qualquer respaldo.
Assim, resta rejeitar os ED opostos, em sua íntegra, pela inexistência de
omissões, contradições, obscuridades e ambiguidades.
Ao contrário, as suposições dos embargantes evidenciam que o manejo destes
Recursos tem o propósito de alcançar decisão diversa da que foi amplamente debatida e
definida pelos Srs. Ministros no Plenário do STM, em tema de suma importância que foi útil
para uniformizar o entendimento da JMU e dar segurança jurídica a todos.
Definitivamente, a necessidade de decisão integrativa não perfaz a hipótese dos
autos, pois o Acórdão foi claro nos pontos aludidos.
Assim, a oposição dos presentes Embargos não prospera em quaisquer dos
enfoques dados pelos embargantes, em face da desnecessidade de integração do julgado, o
qual está consistentemente fundamentado.
Por oportuno, é necessário relembrar alguns aspectos relevantes sobre o
tema, rememorando o porquê do acerto materializado no Acórdão do IRDR nº 457-17,
após todo aquele trabalho e reflexão feitos em longos, produtivos e exaustivos debates
daquela Sessão de Julgamento, evitando, assim, plasmar indelével mancha na memória
desta Corte em caso de eventual acolhimento desses ED com efeitos modificativos.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ANPP é inaplicável aos processos em trâmite no âmbito da JMU, conforme
sedimentada jurisprudência deste Tribunal.
Esse posicionamento tem lugar haja vista que a aplicação do ANPP, no âmbito
da JMU, seria prejudicial para a ética e para a moral das tropas e, ainda que a hipótese
se restringisse somente aos civis, os efeitos seriam péssimos.
Ademais, a hipótese contraria a base principiológica da JMU, pelos seguintes
aspectos, entre muitos outros:
- a ausência do instituto no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do
Ordenamento Castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua
aplicação, na JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP pelo art. 3º, a, do CPPM;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso,
pois identificou a sua incompatibilidade com o Sistema Castrense;
- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em
regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar (OM);
- as eventuais ofensas aos princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da
Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da vida castrense, não
podendo ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os
bens jurídicos relevantes aos serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para
tanto, deve manter intactos os seus princípios basilares;
- os princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de
nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser ameaçado por
inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais alteram a consistência do seu
propósito;
- nesse contexto, o rito do ANPP afasta, já na primeira instância, a atuação do
escabinato, a qual visa, justamente, avaliar a prevenção geral e especial do crime militar,
notadamente quanto à afetação dos princípios constitucionais da Hierarquia e da Disciplina
no âmbito da caserna, em razão do crime militar praticado;
- ademais, a aplicação de ANPP excluiria o largo conhecimento jurídico dos
ministros togados e a longa experiência dos ministros militares sobre temas da caserna na
resposta estatal adequada às condutas caracterizadoras de crimes militares; à preservação dos
princípios constitucionais da Hierarquia e da Disciplina restaram preservados; e à busca dos
objetivos da prevenção geral e especial pretendidos pela norma penal militar;
- a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e
humano das Forças Armadas, as quais representam a presença do Estado quando empregadas
na defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO);
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça comum, utilizando normas mais
rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da
sociedade;
- o exercício diferenciado da jurisdição militar tem sentido, pois, além de todas
as ações penais militares serem públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os
crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a importância das
Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e humano do país;
- a aplicação desses institutos fragmentaria a atuação do STM, considerando
que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos representam cerca de 50% dos feitos submetidos à JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que
descaracterizam a JMU, como a possível incidência das normas despenalizadoras da Lei nº
9.099/95 – dentre elas o sursis processual que integra o objeto dos presentes autos) e o
Processo Restaurativo contido no PL nº 9.436/17, as quais desprezam os seus essenciais
misteres constitucionais.
Destaca-se, por outra vertente, que, no âmbito da JMU, a aplicação das penas,
seja qual for o patamar, guarda enorme relevância. As prevenções geral e especial estão
sempre presentes com grande intensidade. Na especial, visa coibir o agente, civil ou militar,
que ofendeu o braço armado do Estado. Na geral, tem por escopo inibir, pedagogicamente,
todos os potenciais autores – civis e militares – para não cometerem delitos em afronta à
maior ferramenta de defesa do Estado.
Note-se que, no âmbito militar, as penas, mínimas ou máximas, sempre
resguardam valores e princípios de grande envergadura e importância, tudo visando à
segurança jurídica dos comandos militares e a prestação adequada dos serviços das Forças
Armadas para a segurança da nação.
Sendo assim, muitas vezes o pequeno valor furtado ou qualquer quantia de
droga consumida tem grande repercussão negativa, em face da traição perpetrada contra o
campo moral da Forças Armadas. Logo, até mesmo as penas mais baixas evidenciam graves
ofensas aos cânones regentes do meio castrense.
Assim, uma gravíssima pena de 3 (três) anos, relativizada na seara comum,
poderia ser abrangida pelo ANPP, o que geraria repercussão extremamente negativa
intramuros, fosse o agente civil ou militar.
Por isso, afrouxar a aplicação das normas penais militares mediante a aplicação
de um Direito Penal e Processual Penal Negocial, seja para agentes civis ou para os agentes
integrantes das Forças Armadas, resultará na fragilização dos pilares estruturais que
sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será um passo
vulnerável que poderá incentivar as tropas para o indesejável caminho da desobediência. O
tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros
ritos de procedimento castrense.
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a não aplicabilidade dessas medidas despenalizadoras baseia-se em
critério de discriminen a favor de bem jurídico constitucionalmente protegido, a saber, o art.
142 da CF/88 e o funcionamento diferenciado das Forças Armadas, aplicado mediante
critério razoável, justo e objetivo, visando exatamente a segurança da nação e o resguardo da
cidadania.
Nas palavras de Jorge Calvario dos Santos:
A questão da segurança, qualquer que seja a opção ideológica do cidadão, é uma questão
primeira para o Estado Nacional. [...] Segurança, portanto, é um instrumento inerente ao
exercício da cidadania. Quanto mais tecnológica é uma sociedade mais segurança ela requer
e mais conhecimento e participação têm os cidadãos. É aí que reside o sentido de segurança
em uma democracia. É na sua posição de resguardo da cidadania. (O Relacionamento civil –
militar.
Disponível
em:
https://www.gov.br/esg/pt-br/composicao/estudos-
estrategicos/ORelacionamentocivilmilitar.pdf)

Nesse fio, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU,
pois fere os seus princípios basilares, mesmo que aplicados somente a réus civis, e, ademais,
não oferece resposta proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do
Estado.
O referido ANPP guarda enorme potencial para desfigurar a especial
moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito
identificarem a sua íntima e indelével ligação com a Defesa Nacional.
Por outra vertente, os precedentes do STF, em sede de HC, não possuem força
vinculante e geram efeitos somente entre as partes daqueles julgados.
Nessa base, conclui-se que o ANPP é incabível para quaisquer réus processados
perante a JMU, antes de iniciada a ação penal militar e durante o processo, por sua
demonstrada incompatibilidade para com a Legislação Castrense.
Resta, por fim, rejeitar os presentes ED.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração de
todos os embargantes, por falta de amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão
atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376175v10 e do código CRC 293daaac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 02/10/2025, às 18:04:52
7000159-54.2025.7.00.0000
40001376175.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR